Tribunal: TJMT
Processo: 1029295-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1029295-84.2020.8.11.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ALZIRA DA LUZ SILVA.
Recorridas: ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS E ALVO SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - RASTREADOR DE VEÍCULO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - AUSÊNCIA DE CONSERTO DEFINITIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o recorrente comprou rastreador de veículo, composto de aparelho físico e sistema operacional, sendo que o sistema operacional desde a aquisição apresentou defeitos, em que pese tenha sido trocado o rastreador por duas vezes, o problema persistiu.
2. O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in re ipsa, ante o descaso com a consumidora.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029295-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALZIRA DA LUZ SILVA - CPF: 038.770.521-00 (RECORRENTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), ALVO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 32.402.480/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- VÍCIO DO PRODUTO -
RASTREADOR DE VEÍCULO
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA -
AUSÊNCIA DE CONSERTO DEFINITIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, o recorrente comprou rastreador de veículo, composto de aparelho físico e sistema operacional, sendo que o sistema operacional desde a aquisição apresentou defeitos, em que pese tenha sido trocado o rastreador por duas vezes, o problema persistiu.

2.

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
, ante o descaso com a consumidora.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021